Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-59.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO. ELEMENTOS SUFICIENTES. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e o prontuário médico são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74.
2. Cabe à seguradora a prova da inadimplência do segurado, o que não ocorreu. Ademais, a falta de pagamento do prêmio do DPVAT pelo proprietário do veículo não impede a concessão da indenização, conforme se depreende do teor da Súmula no 257 do STJ.
3. Para se obter a compensação, seria necessário a apresentação de reconvenção. Precluso esse momento, resta apenas ação autônoma. Segundo porque, de acordo como o art. 7o, § 1o, da Lei 6.194/74, a legitimidade para o exercício da ação de regresso é do consórcio de seguradoras e não da seguradora isoladamente e responsável pelo pagamento da indenização.
4. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem como termo inicial a data do sinistro, nos termos da Súmula no 580 do STJ.
5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não equivalente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.